Tribunal: TJBA
Processo: 8064662-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064662-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JADDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Advogado(s): FRANCISCO PINTO DE SOUZA NETO, BRUNO OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: INSPETOR DA INSPETORIA DO CENTRO NORTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. ATO ADMINISTRATIVO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). NOTIFICAÇÃO VIA DT-E CONCOMITANTE AO BLOQUEIO. INEXISTÊNCIA DE INTERVALO PARA DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, LIV E LV DA CF/88 E ART. 49 DA LEI ESTADUAL 12.209/2011). CARACTERIZAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E AQUISIÇÃO DE INSUMOS. COERÇÃO INDIRETA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO OU CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. PERIGO DE DANO CONFIGURADO PELO RISCO DE COLAPSO FINANCEIRO E OPERACIONAL DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança, a qual visava suspender o ato administrativo de inativação de sua inscrição estadual. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento na presunção de legalidade do ato estatal e no suposto não atendimento de intimações eletrônicas pela contribuinte. A agravante sustenta que a inaptidão ocorreu de forma automática, sem a instauração de Processo Administrativo Fiscal (PAF), inviabilizando sua atividade econômica e configurando sanção política. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a inativação da inscrição estadual, realizada de forma sumária e sem contraditório prévio, configura ato ilegal passível de suspensão por liminar, especialmente sob a ótica: (i) da observância do devido processo legal administrativo (Art. 49 da Lei Estadual nº 12.209/2011); (ii) da caracterização de sanção política como meio coercitivo para fiscalização tributária, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF; (iii) da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a reativação provisória do registro cadastral. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Da Probabilidade do Direito: A análise dos registros do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) revela que a comunicação da irregularidade e a efetivação da inaptidão ocorreram de forma concomitante ou sem intervalo suficiente para o exercício da defesa. Tal conduta fere o art. 49 da Lei Estadual nº 12.209/2011, que exige a notificação prévia como condição de validade do processo administrativo, garantindo o contraditório antes da aplicação de sanções. 2. Da Sanção Política: A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o Fisco não pode utilizar meios indiretos de coerção, como o bloqueio de inscrição estadual que impede a emissão de notas fiscais, para obrigar o contribuinte ao cumprimento de obrigações. Tal prática configura sanção política, obstaculizando o livre exercício da atividade econômica (Art. 170, parágrafo único, CF/88), atraindo a incidência das Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 3. Do Perigo de Dano e Reversibilidade: O periculum in mora é evidente, pois a inaptidão cadastral impede a operação regular da empresa, ameaçando sua manutenção financeira e os empregos gerados. A medida é reversível, uma vez que, em caso de eventual denegação da segurança, o status de "inapta" poderá ser restabelecido imediatamente pela autoridade fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso conhecido e provido para suspender os efeitos do ato de inaptidão e determinar a reativação da inscrição estadual nº 115.968.974 da agravante. Tese de julgamento: 1. É ilegal o ato de inativação de inscrição estadual operado de forma sumária e sem a observância do devido processo legal, especialmente quando a notificação eletrônica ocorre de forma concomitante à restrição, impedindo o exercício do contraditório prévio previsto na Lei Estadual nº 12.209/2011. 2. A restrição cadastral que inviabiliza o faturamento e a emissão de documentos fiscais caracteriza sanção política como meio coercitivo de fiscalização, prática vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/88, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300 e art. 1.015, I; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual (BA) nº 12.209/2011, art. 49; RICMS/BA, art. 27, XX. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJ-BA, Apelação nº 8003630-28.2021.8.05.0146, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 27/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064662-45.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JADDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA., e como agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo de inaptidão e a reativação da inscrição estadual da Agravante até o julgamento final DO Mandado de Segurança na origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA